Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-60.2017.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001895-60.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA (VÍTIMA), NICOMEDES CABRAL BARBOSA - CPF: 496.075.531-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nicomedes Cabral Barbosa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Penal n. 1895-60.2017.8.11.0020 (código 81074), o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06).

O apelante, forte nas razões recursais juntadas no ID 73093492, postula sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito em alusão.

Por sua vez, em resposta à peça irresignativa, o Ministério Público, no ID 73093497, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID 74214980.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 73046027, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que, no dia 20 de março de 2017, por volta das 15h40min, na Rua Barbatimão, Bairro Parque do Serrado, nesta cidade, o denunciado ameaçou a vítima Maria de Fátima da Silva, sua convivente, de causar-lhe mal injusto e grave.

Infere-se do apurado que no dia e horário encimados, após ingerir bebida alcoólica, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima. Ao chegar no local, em razão da embriaguez preordenada, iniciou-se um desentendimento entre o denunciado e vítima, ocasião onde o increpado quebrou vários pertences de Maria de Fatima, bem como proferiu as seguintes ameaças: “
que ela não aguentava um murro dele e que ele a mataria caso ela tivesse com outro homem
".
[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade do crime narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
(p. 2 – ID 73091991); boletim de ocorrência (pp. 2/3 – ID 73091995); termo de representação criminal (p. 6 – ID 73091992); pedido de providências protetivas (pp. 5/6 – ID 73091996);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Maria de Fátima da Silva
, tanto na fase policial, quanto em juízo, narrou que já havia sido agredida pelo apelante em ocasião pretérita, tendo, inclusive, postulado a aplicação de medidas protetivas, contudo Nicomedes as descumpriu e por dó voltou a conviver com ele.

Consignou, outrossim, a ofendida, que o apelante faz uso constante e reiterado de bebidas alcoólicas e fica extremamente agressivo; ressaltando, também, que no dia dos fatos ele chegou em casa embriagado, dizendo que ela estaria se relacionando com outro homem e que a mataria se descobrisse um relacionamento extraconjugal, razão pela qual afirmou temer por sua vida, conforme se infere deste fragmento do depoimento judicial de Maria de Fátima:

[...]Nicomedes foi para dentro de sua casa e nunca tiveram uma boa convivência, pois ele é alcoólatra; que no passado tiveram um procedimento de ameaça e dano, tendo ele ficado por dois dias presos e foram aplicadas as medidas protetivas, mas que ficou com dó de Nicomedes e voltaram a se relacionar após o procedimento.

Que estavam convivendo bem, porém no dia dos fatos ele chegou embriagado em casa, razão pela qual pediu para que ele saísse de casa, tendo ele passado a proferir ameaças, falando que tinha outro homem, quando então respondeu que não lhe devia satisfação, momento em que Nicomedes começou a dizer que não aguentava nem um murro dele, que iria matá-la e os vizinhos só a encontrariam quando estivesse fedendo.

Que Nicomedes é muito agressivo quando ingere bebidas alcoólicas e teme que ele faça algum mal contra sua vida, pois é pessoa com deficiência física, tem dificuldade de locomoção e movimentação dos braços e das pernas, tanto que quando recebeu as ameaças de morte, pegou uma faca para se defender e passou no braço dele
[...].

(https://midias.tjmt.jus.br/midias/e34350e186df6d04bdb56b3cc644d37420210120183913931).

Acrescente-se, ademais, que a ofendida revelou que o relacionamento do casal sempre foi pautado por violência verbal por parte do apelante; e, que na data dos fatos, foi realmente ameaçada por ele e temeu por sua vida, mormente tendo em vista suas dificuldades de mobilidade, por ser portadora de deficiência.

Além disso, as assertivas da vítima de que foi ameaçada pelo apelante foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Raick Wilson Sousa Vieira e Sebastião José Nogueira, que fizeram a prisão em flagrante de Nicodemos, tanto na fase administrativa quanto em juízo, os quais foram uníssonos ao afirmar que foram acionados pela vítima, que afirmou possuir medidas protetivas em desfavor do recorrente e temia pela vida dela em razão das ameaças por ele proferidas, razão pela qual Maria de Fátima

tinha

desferido nele um golpe de faca para se defender.

Destarte, a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da ameaça narrada na prefacial da acusação, impondo-se destacar, ademais, que é de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na hipótese.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO,
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – I) LESÃO CORPORAL: MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO DA OFENDIDA SEGURO E CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA POR LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA; II) AMEAÇA: AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – RELATO INCOERENTE E CONTRADITÓRIO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa da autoria do delito de LESÃO CORPORAL praticada no âmbito DOMÉSTICO, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrado, de modo irrefutável, pelas PALAVRAS da VÍTIMA, pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual e, sobretudo, pelo exame técnico pericial
.
Não havendo provas bastantes de que o réu ameaçou sua amásia, infundindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave, deve mesmo ser absolvido da prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.
(TJMT - Ap 56934/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO – ART. 129, §9o E ART. 147, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E COESO, AMPARADO NOS RELATOS DA TESTEMUNHA OCULAR E NA CONFISSÃO DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS - RECURSO DESPROVIDO, CONDENAÇÃO MANTIDA. Não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a palavra da vítima, segura e coerente, confirmada em juízo, está devidamente amparada nos relatos judiciais da testemunha ocular, dos policiais militares, que realizaram o flagrante delito, e na confissão do próprio réu, estando o conjunto probatório robusto e harmonioso, no sentido de que o condenado cometeu as lesões corporais contra a ofendida, atestadas pelo laudo pericial acostado aos autos, bem como ameaçou-a de morte, inexistindo dúvidas de que praticou os ilícitos descritos nas normais penais incriminadoras do art. 129, §9o e do art. 147, ambos do CP.
Destaca-se que, nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ganha especial relevância, principalmente se corroborada por outros elementos de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, servindo, pois, para sustentar uma condenação
. Recurso desprovido, sentença vergastada mantida.
(TJMT – Ap 3261/2016 – Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 24/02/2016 – Publicação: DJE 02/03/2016).
Destacamos

Assim, no tocante à prática do crime de ameaça perpetrado contra Maria de Fátima, apesar da negativa do apelante quanto ao ânimo de intimidar e a ausência de temor da vítima, não há que se falar em absolvição, porquanto, conforme alhures foi transcrito, ela declarou ter ouvido do recorrente a seguinte frase:
você não aguenta um murro meu, vou te matar e os vizinhos só vão te encontrar quando estiver fedendo
, não sendo demais ponderar que tal fato não foi isolado, uma vez que a ofendida afirmou ser beneficiária de medidas protetivas pretéritas.

Outrossim, não é demais consignar que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, acionou a polícia e registrou uma ocorrência, inclusive, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

E, em relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu na hipótese.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico em Maria de Fátima, restou configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese defensiva.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Nicomedes Cabral Barbosa
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021